Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM “HABEAS CORPUS”. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CONTRADIÇÃO ACERCA DA JUNTADA DE LAUDOS PERICIAIS EVIDENCIADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. O acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, tendo enfrentado satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de convencimento, não havendo motivos para a revisão do julgamento do “habeas corpus”, que denegou a ordem, já que o remédio heroico não admite a confrontação de provas e a dilação probatória.
3. Constatada contradição acerca da menção no acórdão de que os laudos periciais ainda seriam confeccionados, quando, na verdade, a Defesa demonstrou que já foram juntados ao inquérito, neste ponto, os embargos devem ser providos, sem que isso represente alteração no julgado, pois o remédio heroico não admite a confrontação de provas, quiçá da prova pericial.
4. Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração do julgado.